Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ESCLARECIMENTOS NÃO PRESTADOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, nas ações de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.